Tribunal: TJES
Processo: 5004244-38.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004244-38.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINNE CHRISTIANE DANTAS LANGKAMER

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE ODONTÓLOGA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL PROFISSIONAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 3.999/61. AUTONOMIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS À LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de odontóloga contra sentença que julgou improcedente pedido de aplicação do piso salarial profissional previsto na Lei Federal nº 3.999/61, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A autora alegou que o Município de São Mateus/ES, ao fixar sua remuneração, descumpriu o piso salarial mínimo da categoria, requerendo a adequação do vencimento com base na legislação federal e seus reflexos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal tem direito à aplicação do piso salarial profissional previsto na Lei Federal nº 3.999/61, considerando os princípios constitucionais da autonomia municipal e da competência legislativa para fixação da remuneração dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência legislativa para dispor sobre a remuneração dos servidores públicos municipais é do Município, com iniciativa privativa do Chefe do Executivo local, conforme disposto nos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal, em respeito ao pacto federativo.

4. A Lei Federal nº 3.999/61 aplica-se exclusivamente a relações de emprego de natureza privada, conforme art. 4º da referida norma, não sendo extensível aos servidores públicos municipais, que possuem regime jurídico próprio.

5. A vinculação da remuneração dos servidores públicos a pisos salariais estabelecidos por legislação federal afronta a autonomia administrativa dos entes federados, sendo vedada pelo entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a fixação ou alteração dos vencimentos dos servidores públicos municipais depende de lei específica, não podendo o Poder Judiciário impor tais reajustes sob pena de invasão de competência legislativa e afronta à autonomia municipal.

7. Precedentes do STF e de Tribunais estaduais reiteram a inaplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 a servidores públicos municipais, inclusive em casos envolvendo cargos similares ao da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autonomia municipal para dispor sobre a remuneração de seus servidores impede a aplicação automática de pisos salariais fixados por legislação federal, em respeito ao pacto federativo e à competência legislativa local.
2. A fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos municipais exige lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Executivo local, sendo vedada a imposição de reajustes pelo Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, I, 22, XVI, 37, X; Lei Federal nº 3.999/61, art. 4º; CPC, art. 85, §11; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1361341 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.06.2022;

STF, STP 961 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 04.09.2023;

TJ-RS, Apelação Cível nº 50316821020218210027, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 22.08.2024;

TJ-SP, APL nº 00085389520098260505, Rel. Des. Aroldo Viotti, j. 28.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
ALINNE CHRISTIANE DANTAS LANGKAMER
contra a r. sentença de ID 9329809, proferida pelo magistrado Dr. LUCAS MODENESI VICENTE da 1ª Vara Cível do Juízo de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Condenou, ainda, a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suas razões recursais (ID. 9329812), a apelante alega, em síntese, que:
(a)
a Lei Federal n.º 3.999/1961 trata-se de norma de aplicação geral, estabelecendo diretrizes salariais e de jornada laborativa a todos os profissionais médicos e cirurgiões dentistas, tanto do setor público quanto do privado;
(b)
administração pública tem o dever legal de observar as diretrizes constitucionais previstas nos incisos do §1º do art. 39 da CF/88, a fim de estabelecer remuneração adequada para os cargos que criar, tendo ciência de que a Constituição Federal atribuiu competência à União para legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões;
(c)
o Município Apelado, ao fixar a remuneração para o cargo de Odontólogo, não considerou o valor mínimo estipulado na legislação federal.

Requer, assim, o provimento do presente recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a aplicabilidade da Lei Federal nº 3.999/61 à cirurgiã dentista servidora pública lotada no Município de São Mateus/ES, com a consequente implementação da remuneração profissional com base no piso nacional da categoria e seus respectivos reflexos remuneratórios.

Contrarrazões no ID 9329817, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos que
Alinne Christiane Dantas Langkamer
, ora apelante, ajuizou a presente ação contra o
Município de São Mateus
, ora apelado, alegando ser servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de odontóloga. A autora afirma ter requerido administrativamente a implementação e o pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei Federal n.º 3.999/1961, bem como os reflexos patrimoniais correlatos, pleito que foi indeferido pelo ente público.

A apelante sustenta que, nos termos da referida legislação, os cirurgiões-dentistas têm direito a uma remuneração mínima correspondente a 03 (três) salários-mínimos para uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, ou 06 (seis) salários-mínimos para uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, alega perceber atualmente o vencimento bruto de R$ 4.804,80 (quatro mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos) por 40 horas semanais, valor que, segundo ela, não está em conformidade com o piso estabelecido pela legislação citada.

Em contestação, o Município argumenta que: i) a autora não exerce a função de cirurgiã-dentista, mas sim de odontóloga vinculada ao Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF); e ii) a competência para instituir o regime jurídico dos servidores públicos municipais é do próprio ente federativo, motivo pelo qual o piso nacional mencionado não se aplica à autora.

Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau concluiu que o Município possui autonomia constitucional para dispor sobre os direitos e deveres de seus servidores, incluindo o regime de trabalho e os vencimentos. Ademais, entendeu que a imposição do piso salarial previsto na legislação federal afrontaria a autonomia administrativa do ente público, considerando que a fixação dos vencimentos dos servidores é matéria de competência do Município.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia recursal em definir se
a
apelante,
servidora do município de São Mateus, ocupante do cargo de odontóloga
, possui direito a reajuste em seu vencimento de acordo com o piso salarial profissional estabelecido na Lei Federal nº
3.999/61.

Inicialmente, destaca-se que Lei Federal nº 3.999/61 dispõe:

Art. 1º O salário-mínimo dos médicos passa a vigorar nos níveis e da forma estabelecida na presente lei.

[...]

Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão.

[...]

Art. 8º A duração normal do trabalho, salvo
acordo
escrito que não fira de modo algum o disposto no artigo 12, será:

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximo de quatro horas diárias;

[...]

Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas
, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais.

Referida legislação está em consonância com a competência da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, nos termos do artigo 22, XVI, da Constituição Federal.

Todavia,
conforme
disposto no
art. 37, inciso X, da Constituição Federal,
para a para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos exige que, além de lei específica, seja observada a iniciativa privativa. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O Município é reconhecido como ente federado autônomo, nos termos dos artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal. Assim, compete exclusivamente ao Prefeito a iniciativa legislativa para tratar da fixação do padrão
de vencimento
dos servidores municipais. Nesse contexto, é vedado ao Poder Judiciário, que não exerce função legislativa, promover aumentos nos vencimentos de servidores públicos, ainda que seja
sob o fundamento
do princípio da
isonomia, conforme consolidado pela Súmula Vinculante n° 37 do STF.

Dessa forma, não é possível impor ao ente municipal o piso salarial estabelecido na legislação federal mencionada, considerando que a fixação dos vencimentos dos servidores públicos municipais constitui matéria de natureza administrativa, diretamente vinculada à autonomia do Município. Além disso, é indevida a vinculação da remuneração dos servidores públicos a pisos salariais profissionais previstos em legislações federais, em respeito à independência administrativa municipal.
Essa é a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Concurso público municipal.
Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade
. Precedentes. 1.
É pacífico na Suprema Corte o
“não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle
; seja às variações de índices de correção editados pela União;
seja aos pisos salariais profissionais”
, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (RE 1361341 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022).

Ressalta-se, ainda, que
próprio diploma legal invocado
pela apelante
possui aplicabilidade limitada aos profissionais que possuem relação de emprego com pessoas físicas e jurídicas de direito privado (art. 4º da Lei nº 3.999/61), não sendo capaz de ser invocada em favor do servidor público municipal, o qual é regido pela legislação
própria.
Nesse sentido, recentemente, o STF pronunciou-se no julgamento da Suspensão de Tutela Provisória 961 MD/BA:

Ementa Suspensão de tutela provisória. Liminar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, na condição de Presidente em exercício. Conversão do referendo em julgamento final de mérito. Município de Salvador/BA. Processo seletivo destinado à contratação de Cirurgiões-dentistas para integrarem o quadro de servidores da rede municipal de saúde. Risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas do ente municipal. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.
2. A decisão impugnada suspendeu o processo seletivo de contratação de Cirurgiões-dentistas na rede de saúde municipal, ao fundamento de que a remuneração oferecida não observa o piso salarial vigente em âmbito nacional (Lei nº 3.999/61).

3. Acha-se consolidada nesta Corte orientação jurisprudencial no sentido de que os pisos salariais nacionais criados pela União se aplicam exclusivamente aos empregados do setor privado, tendo em vista a autonomia administrativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para disporem sobre o regime remuneratório dos respectivos quadros de pessoal.
4. Demonstração analítica e bem fundamentada, na decisão sob referendo, quanto aos riscos de lesão à ordem e à saúde públicas do Município de Salvador, considerada a necessidade de contratação imediata de Cirurgiões-dentistas para o atendimento da população carente da comunidade municipal. 5. Suspensão concedida. (STP 961 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios,
vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA.
ODONTÓLOGO. VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA LEI FEDERAL N.º 3.999/61. A MATÉRIA RELATIVA À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS É DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,
NOS TERMOS DOS ARTS. 30, I, 37, X, E 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
NÃO SENDO APLICÁVEL A LEI FEDERAL N.º 3.999/61, QUE DISPÕE ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE EMPREGADOR E EMPREGADO.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM QUE SE IMPÕE.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50316821020218210027, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 22-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50316821020218210027 SANTA MARIA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 22/08/2024, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. ODONTÓLOGO. PISO SALARIAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº. 3.999/1961. INAPLICABILIDADE.
1. Os servidores públicos, ocupantes de cargos de provimento efetivo, se submetem a regime jurídico próprio, nos termos dos art. 37, incisos X e XIII, e art. 39 da CFR/88, não lhes sendo aplicáveis as disposições contidas na Lei Federal nº. 3.999/1961. 2. A remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo.
Inteligência do art. 18 da CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5091282-97.2022.8.09.0111, DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR),6ª Câmara Cível, Publicado em 06/12/2022)

Servidora Pública Municipal – "Auxiliar de Higiene Dental I" –

Pretensão à alteração da base de cálculo do Adicional de Insalubridade, para que passe a ser o vencimento básico,
bem assim para que seja pago no grau máximo, com reflexos nas demais verbas recebidas pela autora.
Pedido para que seja aplicada a Lei Federal nº 3.999/1961, no tocante à jornada de trabalho e ao valor do salário-base.
Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
Autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local que prevalece sobre legislação federal aplicável a servidores celetistas, inclusive porque a autora é estatutária.

[...]
(TJ-SP – APL: 00085389520098260505 SP 0008538-95.2009.8.26.0505, Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 28/02/2020, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2020)

Portanto, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, como apontado pelo magistrado
a quo
, embora o STF tenha afetado, em 25/04/2023, o RE 1416266 ao Tema 1250 da repercussão geral – em que se discute se, à luz do art. 22, XVI, da Constituição Federal, a Administração Pública deve observar, na contratação de servidores públicos, o piso salarial de categoria profissional, considerada a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões, no caso aquele estabelecido pela Lei 3.999/1961, que altera o salário-mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas –
não foi determinada a suspensão dos processos em tramitação nas instâncias ordinárias
.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
impugnada
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa, mantendo, todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.